Tribunal: TJDFT
Processo: 0735835-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Neoenergia Distribuição de Brasília S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, em demanda instaurada objetivando obrigação de fazer, consistente em ligação de energia elétrica de unidade consumidora, decidiu encontrarem-se presentes ambos os pressupostos legais, ante a mora administrativa na análise e aprovação do pedido de ligação de fornecimento de energia elétrica para prédio de apartamentos, evidenciada pela reiteração de exigências infundadas que demonstrem o óbice à ligação solicitada. Em decorrência disso, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante a imediata ligação da energia elétrica, sob pena de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões de agravo, a recorrente sustenta que não procedeu a ligação da energia elétrica em razão do não cumprimento, pela recorrida, das normas técnicas e requisitos de segurança previstos na Resolução Normativa no 1.000/21, da ANEEL. Segundo afirma, para a ligação da energia, impõe-se que o agravado regularize o padrão de entrada e promova a apresentação de projeto particular para doze (12) medições. Argumenta que a tutela de urgência se afigura medida irreversível, aduzindo que, “uma vez executado o deslocamento das estruturas elétricas, não há como restabelecer a situação anterior, tanto pelo aspecto técnico, quanto pelos custos envolvidos”. Sustenta, ademais, que a multa arbitrada é excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir a tutela postulada pela contraparte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, mantidos hígidos os efeitos da decisão interlocutória agravada, além de a recorrente vir-se compelida a cumprir a tutela de urgência deferida na origem, com os custos que lhe são inerentes (procedimento de ligação de energia entre a rede de fornecimento e a unidade consumidora), ante a mora já constatada pelo descumprimento da referida decisão liminar, haverá que arcar com o pagamento das astreintes cominadas. No entanto, os documentos carreados nos autos de origem (IDs no 75519770 e 75519771) parecem contrapor os argumentos expendidos no recurso, no sentido de que remanesce o óbice constatado para a ligação pretendida pela parte recorrida. Com efeito, em princípio, a agravante não instruiu tais autos com prova da veracidade de suas alegações, cabendo destacar que as telas versadas na petição de agravo de instrumento, referem-se a situações precedentes, que já teriam sido retificadas pelo agravado. Tudo está a indicar que a recorrente se encontra em mora quanto ao pedido de ligação de energia e que não há justificativa plausível para a negativa afirmada. Além disso, a obrigação de fazer que lhe foi cominada em caráter provisório e precário não parece ser irreversível. Se, no acertamento do litígio, vier a ser constatado que a negativa de ligação era justificada, além de a agravante poder promover o corte de fornecimento, ostentará direito de se ver indenizada pelos custos inerentes à ligação da energia elétrica na unidade consumidora (que sequer logrou especificar nas razões de agravo para justificar a afirmada irreversibilidade motivada no alto custo do procedimento). Com efeito, a tutela de urgência é deferida por conta e risco do postulante, que fica obrigado a indenizar o prejuízo ocasionado à parte adversa, por força de sua efetivação, nos casos previstos no art. 302, do CPC. Dessa forma, não se vislumbrando relevância na argumentação expendida pela parte recorrente, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator